Tribunal: TJBA
Processo: 8036987-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036987-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIAS PACHECO DOS PASSOS

Advogado(s)
:
MARIA VALERIA CARNEIRO SOUSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI. AUTORIDADE COATORA SECRETÁRIO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Maragogipe que, em Mandado de Segurança, deferiu liminar para reconhecer o direito do impetrante à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor novo destinado ao transporte individual de passageiros na categoria aluguel (táxi).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo de primeiro grau é absolutamente incompetente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a manutenção da medida liminar que concedeu isenção de ICMS, diante da nulidade decorrente da incompetência absoluta e da ausência dos requisitos legais para o benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição do Estado da Bahia atribui competência originária ao Tribunal de Justiça para processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Estado, o que afasta a competência do Juízo de primeiro grau.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reforça a competência das Seções Cíveis de Direito Público para o julgamento de mandados de segurança impetrados contra Secretários de Estado.

A decisão proferida por juízo absolutamente incompetente é nula de pleno direito, podendo a nulidade ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A manutenção de liminar concedida por juízo incompetente viola o princípio do juiz natural e a organização constitucional da competência jurisdicional.

A isenção tributária configura hipótese de renúncia fiscal e deve ser interpretada de forma literal e restritiva, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.

Elementos constantes dos autos indicam ausência de verossimilhança quanto ao preenchimento dos requisitos legais da isenção, especialmente no tocante à residência do beneficiário no município indicado no alvará.

A preservação dos efeitos da decisão anulada implicaria grave risco à ordem administrativa e à economia públicas, diante da dificuldade de reversão do benefício tributário concedido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8036987-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
ELIAS PACHECO DOS PASSOS
.

AC
ORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

arguida pelo Estado da Bahia, declarando a nulidade de pleno direito da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Maragogipe nos autos do Mandado de Segurança nº 8000341-03.2025.8.05.0161, em razão da incompetência absoluta de primeiro grau para julgar atos de Secretário de Estado; e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENT
O
para
DETERMINAR A SUSPENSÃO IMEDIATA DA CONCESSÃO
da isenção de ICMS objeto da lide, revogando-se integralmente a medida liminar deferida na origem e obstando qualquer fruição de benefício tributário pelo agravado fundada no referido ato nulo;

DETERMINAR A REDISTRIBUIÇÃO
dos autos principais à Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento originário do writ, conforme o art. 123, I, b, da Constituição Estadual e o Regimento Interno desta Corte,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S